Tribunal: STF
Processo: HC 191939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. GESTANTE. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E A SAÚDE DA PACIENTE E DO NASCITURO, ASSEGURANDO ATENDIMENTO MÉDICO PERÍODICO E CELA ADEQUADA À CONDIÇÃO DE GRÁVIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, advogado, em benefício de Gabrieli Larissa da Costa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.9.2020, indeferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 614.683-PR, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000 pelo Desembargador José Carlos Dalacqua, do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gabrieli Larissa da Costa, em que se aponta como autoridade coatora o Desembargador Relator da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o pedido de liminar no writ lá impetrado.
    Tem-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo da comarca de Colorado/PR homologado o flagrante e convertido-o em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 48/59 - Processo n. 0002308-68.2020.8.16.0072).
    A defesa, então, impetrou habeas corpus na Corte estadual, que, por sua vez, indeferiu o pedido liminar, mantendo a constrição cautelar da paciente (fls. 64/67 - Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000).
    Daí o presente writ, em que se alega constrangimento ilegal na prisão preventiva da acusada.
    Em linhas gerais, assevera-se que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (fls. 19/20), de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal (fl. 9).
    Requer, assim, a superação do óbice da Súmula 691/STF para revogar a medida mais gravosa, substituindo pela domiciliar.
    É o relatório.
    Pois bem, a despeito dos argumentos lançados pela defesa, não vejo como proceder à superação do óbice da Súmula 691/STF.
    Ao que se tem dos autos, a paciente já foi condenada por tráfico de drogas, inclusive, já havia sido beneficiada com a domiciliar pelo mesmo crime e, pelo mesmo fundamento aqui levantado - mãe de menor de 12 anos -, voltando a delinquir, tudo a demonstrar a personalidade desvirtuada, conforme se infere do decreto preventivo (fls. 65/66 - grifo nosso):
    [...] Quanto à indiciada GABRIELI LARISSA DA COSTA, esta responde a Ação Penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que fora condenada por este Juízo a uma pena privativa de liberdade de 02(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em data de 26 de agosto de 2020, nos Autos n. 000104280.2019.8.16.0072, pela prática do referido delito. Ressalta se que nos referidos autos a indiciada encontrava se presa preventivamente, contudo, em prisão domiciliar, sendo que, em tese,-aproveitou se de tal benefício para voltar a delinquir, realidade esta que igualmente impõem sua custódia cautelar. É de ser sopesado que foi concedida a prisão domiciliar posto que acusada possui filho menor de 12 anos, portanto, pensando no bem-estar da criança, mas ao envolver se novamente com o tráfico de drogas, em cognição sumária, demonstra que não respeita seu lar e ela e seu companheiro teriam transformado o tráfico como meio de vida, expondo a risco criança em desenvolvimento. Ademais o fato da acusada ser mãe e estar grávida não lhe serve de salvo conduto para a prática de crime, uma vez que já foram aplicadas medidas diversas da prisão cautelar e se mostrou inócuo para assegurar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, que no caso em tela mostra se de forma-especifica e mesmo recente condenação não a inibiu de envolver se com ilícito penal da mesma natureza em que foi condenada. Destarte, latente é a possibilidade de que permanecendo em liberdade, venham novamente os acusados a incorrerem em nova prática criminosa, visto que nem mesmo o cumprimento de sanção penal por delito pretérito à (MATHEUS) e a submissão prisão domiciliar com monitoração eletrônica (GABRIELI)se mostrou apta, em tese, a obstar nova incursão delitiva por parte dos flagranteados.
    Dos presentes autos denota-se total menoscabo a aplicação da lei penal, demonstrando que não possuem responsabilidade para aguardar em liberdade o deslinde do processo, sem colocar em risco a garantia da ordem pública, eis que ambos em cumprimento de pena por tráfico de drogas voltaram a ser presos em flagrante delito pela mesma acusação, com noticia ainda de que não se trataria de ato isolado.(...).
    Quanto ao pleito encartado em item 17.1 de imediata concessão de prisão-domiciliar a indiciada GABRIELI LARISSA DA COSTA, ressalta-se que este não merece prosperar, eis que a concessão do benefício não pode ser aplicada de forma automática, sobretudo, quando da existência de indícios no sentido de que a acusada aproveitou-se do mesmo benefício, concedido em outros autos, para novamente incorrer na prática de crimes.
    Assim, a mera menção genérica ao estado gestacional da indiciada ou mesmo a Resolução n. 62 do CNJ não se mostra apto a conceder a indiciada automaticamente o benefício, sobretudo, quando existam motivos idôneos para seu indeferimento, eis que a indiciada, já condenada em primeira instância por tráfico de entorpecentes e em prisão domiciliar em outros autos, em tese, valendo-se da prisão domiciliar, incorreu em nova conduta delitiva [...].
    No que tange a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n.12.403/11), como já destacado, no presente casos estas não se mostram suficiente para evitar a prática de infrações penais e (mov. 1.14).”.garantir a investigação e instrução criminal livre.
    Isso posto, a priori, não há falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, estando essa devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações às autoridades apontadas como coatoras e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (f. 172-174, e-doc. 8 – grifos nossos).
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante requer a superação da Súmula n. 691 do STF, alegando que “a paciente se encontra grávida. Nesse contexto fático, dispõe o artigo 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal, normatizou que é absolutamente cabível a prisão domiciliar em determinados casos, em especial, nos casos de acusadas gravidas, salvo se o crime é cometido com violência e grave ameaça ou quando o crime é praticado contra seus dependentes”.
    Argumenta que “o fundamento da prisão domiciliar em casos, como por exemplo, de mulheres gravidas, é o próprio artigo 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista que a finalidade em si é proteger a criança, não obstante, as próprias Regras de Bangkok, editada pela ONU, dispõe sobre o encarceramento e formas de medidas alternativas a prisão em casos de mulheres gestantes, lactantes, ou com filhos menores de doze anos. Não cediço, destaca-se ainda a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista o período pandêmico que assola todo o território nacional – inclusive, normatizando a possibilidade de se converter em prisão domiciliar crimes sem violência nos casos de mulheres gestantes (artigo 4º, inciso I, da recomendação 62 do CNJ)”.
    Assinala que, “pela inteligibilidade do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, bem como o próprio voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no habeas corpus coletivo 143.641/SP, que não se trata de uma faculdade e sim uma obrigatoriedade de substituir a prisão cautelar por prisão domiciliar em casos de gestantes, lactantes ou filhos menores de doze anos, salvo se o crime possuir violência ou grave ameaça, bem como o crime ter como vítima seus dependentes (inciso I e II do artigo 318-A do Código de Processo Penal)”.
    Ressalta “que a paciente é primária, muito embora tenha sido condenada, recentemente, por tráfico de drogas na figura privilegiada, cujo apenamento é de 01 ano e 02 meses em regime semiaberto, após a realização da detração penal (autos nº 0001042-80.2019.8.16.0072), porém, a ação penal se encontra em fase de interposição de recurso de apelo, portanto, pendente de transito e julgado”.
    São os requerimentos e o pedido: 
    “7. Do pedido liminar.
    Em face da presença dos requisitos autorizadores, como por exemplo, o fumus boni iuris, que é com base no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, bem como a Recomendação 62 do CNJ, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok, e o periculum in mora, eis que a paciente se encontra gravida, e a permanência em uma delegacia superlotada, sem o mínimo de estrutura médica ou de enfermaria, o que colocaria em risco a sua gestação, portanto, requer-se, liminarmente, que a paciente tenha sua prisão substituída por prisão domiciliar.
    8. Do pedido final.
    O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, requer-se, a concessão da ordem, para garantir a prisão domiciliar para a paciente por se encontrar gravida, com base no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, bem como a Recomendação 62 do CNJ, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok.”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 614.683-PR, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000 pelo Desembargador Desembargador José Carlos Dalacqua, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    6. A gravidade dos elementos apresentados pelos impetrantes conduzem-me à análise dos dados constantes dos autos apenas para concluir sobre eventual ocorrência de ilegalidade manifesta no ato apontado como coator.
    É que tal ocorrência poderia ensejar a concessão de ordem de ofício.
    Na espécie, consta dos autos que a paciente estava em prisão domiciliar por força do que decidido nos autos n. 000104280.2019.8.16.0072. Naquele processo foi condenada por tráfico de entorpecentes. Em prisão domiciliar voltou a delinquir, sendo flagrada em ilícito de mesma natureza do crime pelo qual condenada.
    Estes os fundamentos da conversão do flagrante em prisão preventiva:
    “Ora, ressalta-se que como consta do Boletim de Ocorrências, o indiciado MATHEUS foi abordado pela equipe policial, juntamente com mais dois indivíduos, sendo que em revista pessoal aos demais, nada de ilícito fora localizado, contudo, MATHEUS estaria na posse de R$ 3.735,00 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais), não tendo conseguido precisar a origem de tais valores. Frente tal realidade e ante a existência de denúncias de tráfico de drogas no endereço do indiciado, envolvendo igualmente a sua esposa, a esquipe se deslocou até a residência, onde a indiciada GABRIELI franqueou a entrada da polícia.
    Em buscas realizadas no imóvel, consta que: “foram localizadas uma grande quantidade de drogas diversas já fracionadas para venda, onde foram pesadas totalizando 14 gramas de cocaína divididas em 19 porções, 66 gramas de maconha divididas em 4 porções e 2 gramas de crack dividida em 1 porção, também foi localizado na residência a quantia de cinquenta reais (R$ 50,00) nos objetos de Gabrieli (i.e.04) e vários objetos de origem duvidosa na qual foram apreendidos e relacionados em R.O.D” (item 1.20).
    Ora, no caso dos autos, frente aos indícios encartados, os acusados, estariam, em tese, incorrendo reiteradamente na prática do tráfico de entorpecentes em seu endereço, isso ante a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, realidade esta que demonstra, em Juízo sumário, uma propensão para prática do ilícito.
    (...)
    Quanto à indiciada GABRIELI LARISSA DA COSTA, esta responde a Ação Penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que fora condenada por este Juízo a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em data de 26 de agosto de 2020, nos Autos n. 0001042- 80.2019.8.16.0072, pela prática do referido delito. Ressalta-se que nos referidos autos a indiciada encontrava-se presa preventivamente, contudo, em prisão domiciliar, sendo que, em tese, aproveitou-se de tal benefício para voltar a delinquir, realidade esta que igualmente impõem sua custódia cautelar. É de ser sopesado que foi concedida a prisão domiciliar posto que acusada possui filho menor de 12 anos, portanto, pensando no bem estar da criança, mas ao envolver-se novamente com o tráfico de drogas, em cognição sumária, demonstra que não respeita seu lar e ela e seu companheiro teriam transformado o tráfico como meio de vida, expondo a risco criança em desenvolvimento. Ademais o fato da acusada ser mãe e estar gravida não lhe serve de salvo conduto para a pratica de crime, uma vez que já foram aplicadas medidas diversas da prisão cautelar e se mostrou inócuo para assegurar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, que no caso em tela mostra-se de forma especifica e mesmo recente condenação não a inibiu de envolver-se com ilícito penal da mesma natureza em que foi condenada.
    Destarte, latente é a possibilidade de que permanecendo em liberdade, venham novamente os acusados a incorrerem em nova prática criminosa, visto que nem mesmo o cumprimento de sanção penal por delito pretérito (MATHEUS) e a submissão à prisão domiciliar com monitoração eletrônica (GABRIELI) se mostrou apta, em tese, a obstar nova incursão delitiva por parte dos flagranteados. Dos presentes autos denota-se total menoscabo a aplicação da lei penal, demonstrando que não possuem responsabilidade para aguardar em liberdade o deslinde do processo, sem colocar em risco a garantia da ordem pública, eis que ambos em cumprimento de pena por tráfico de drogas voltaram a ser presos em flagrante delito pela mesma acusação, com noticia ainda de que não se trataria de ato isolado” (fl. 51-60, e-doc. 8).
    7. O Desembargador José Carlos Dalacqua, do Tribunal de Justiça do Paraná, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.0000:
    “II - Com efeito, a liminar não merece ser concedida.
    Isto porque, a concessão de liminar em é habeas corpus medida de extrema excepcionalidade, somente sendo admitida nos casos em que for demonstrada, de forma explícita e contundente, a necessidade de urgência na concessão da ordem.
    Para tanto, a prova deve ser pré-constituída e livre de controvérsias, devendo a decisão atacada conter flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre no caso em tela.
    Em sede de cognição sumária, entendo que não se mostra viável a concessão da liminar pleiteada, uma vez que não se vislumbra a ilegalidade do ato emanado pela autoridade dita coatora. Ademais, entender de forma diversa demandaria uma verificação mais aprofundada das razões expostas no writ, o que não é viável nesta análise perfunctória.
    Da análise superficial dos autos, própria deste momento processual, denota-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
    Muito embora o impetrante tenha apresentado seus argumentos, certo é que da leitura da decisão de decretação da prisão preventiva, se verifica a existência de fundamentação idônea, com demonstração da necessidade de imposição da medida mais gravosa, a fim de evitar a reiteração delitiva da paciente, confira-se (...)
    Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, estando a mesma devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.
    Quanto a alegada inexistência de participação da paciente na prática dos delitos, se extrai dos autos de prisão em flagrante que a ora paciente foi presa após a realização de buscas em sua residência, ocasião em que foram encontradas 14 (quatorze) gramas de cocaína divididos em 19 (dezenove) porções, 66 gramas de crack, divididos em 4 (quatro) porções, duas gramas de crack, divididos em uma porção, já fracionadas para venda, além de vários objetos de origem duvidosa, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência juntado ao movimento 1.20 dos autos nº 0002308-68.2020.8.16.0072.
    Com efeito, se observa que a paciente foi recentemente condena pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo a sentença publicada em 26.08.2020, e se encontrava em monitoração eletrônica (autos nº 0001042-80.2019.8.16.0072).
    Ainda, perante a autoridade policial, a paciente declarou que não possui nenhuma doença, não faz uso de medicamentos de uso contínuo, nem é dependente química.
    Esclareça-se, ainda que, o recibo de cadastro de inspeção juntado pelo impetrante ao movimento 1.7 é referente ao mês de janeiro de 2020, realizado, portanto, em data anterior as determinações para evitar o contágio pelo COVID 19, inexistindo nos autos informações atuais das condições em que a Delegacia de Colorado se encontra.
    Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para assegurar a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como evitando-se a reiteração de condutas ilícitas.
    Assim, não cabe falar em deferimento da liminar” (fl. 30-33, e-doc. 8).
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada, menos ainda nas decisões das instâncias antecedentes quanto ao pedido formulado, estando ele a pender para conclusão da jurisdição pleiteada de forma definitiva.
    A decisão pela qual indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadequação da medida prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal “quando usada a própria residência para guardar produtos de origem ilícita” (HC n. 147.301, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019).
    É de se realçar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 182.877, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido” (HC n. 187.189-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. (…)
    3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças. 
    4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio” (HC n. 184.282-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).
    (…) PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime (HC n. 168.900, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 143.641, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. (…)
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em 08.12.2018, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Consta que a paciente foi surpreendida por agentes da polícia militar mantendo em depósito e sob sua guarda, no interior de sua residência, para fins de comercialização, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (213 invólucros de plásticos, acondicionados em sachês, contendo cocaína e pesando 160,40g) 
    3. Tal como assentou a decisão agravada, a paciente é mãe de duas crianças, com idades de 3 e 8 anos respectivamente, porém, diante da informação do Juízo de primeiro grau e da decisão do Tribunal de origem, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da paciente, o que coloca em risco a preservação do bem-estar das crianças, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.884-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    9. A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos da execução penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.
    Na espécie, a paciente estava em prisão domiciliar quando foi novamente flagrada cometendo o ilícito de tráfico de drogas, realizado na própria residência e com auxílio do seu esposo, demonstrando que nova concessão do benefício não se revela, na compreensão dos julgadores, apta a dificultar ou impedir a reiteração delitiva.
    Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 142.279, em que concedeu a ordem, mas ressalvou que “a prisão em domicílio, sob pena de se desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, precisa ser acompanhada com eficiência” (DJe 18.8.2017). 
    10. É entendimento deste Supremo Tribunal Federal que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais do custodiado na avaliação da concessão do benefício. Superar a descrição posta nas decisões das instâncias antecedentes seria desfazer todos os dados apresentados para decidir sem base legal nem demonstração fática a sustentar a nova decisão.
    11. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos